Tribunal: STJ
Processo: 2070487-50.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222123 - MG
(2025/0322185-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: HELIO NUNES RUIZ
ADVOGADOS
: GUILHERME CREMONESI CAURIN - SP272098
HENRIQUE ZIGART PEREIRA - SP386652
FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, que, à unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que havia rejeitado os embargos de declaração no
recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O embargante alega contradição no acórdão embargado, haja vista que o pedido formulado buscava apenas a
anulação da determinação do juízo antes da efetiva decisão em resposta à acusação.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, em razão da alegação de
que a resposta à acusação deveria ser submetida efetivamente ao juízo de primeiro grau antes de uma eventual
proposta de medida despenalizadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, ou para correção de erro material, não sendo admissíveis para reexame de matéria já decidida.
6. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos apresentados, não havendo contradição ou
outro vício.
7. A pretensão do embargante configura tentativa de reexame da matéria de mérito já julgada, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão, ou para correção de erro material, não sendo admissíveis para reexame de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STJ, Súmula n. 182.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, Des. Convocado do
REsp 1.988.016/SP,
TRF1, DJe de 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Batista
AREsp 1.681.479/RN,
Moreira, DJe de 23.03.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe
REsp 2.062.933/PR,
de 17.08.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d2da0b4-ac06-4487-8b3f-77151f7aeef9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d2da0b4-ac06-4487-8b3f-77151f7aeef9

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222123 - MG (2025
/0322185-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: HELIO NUNES RUIZ
ADVOGADOS
: GUILHERME CREMONESI CAURIN - SP272098

HENRIQUE ZIGART PEREIRA - SP386652

FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. REJEIÇÃO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ,
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que
havia rejeitado os embargos de declaração no recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O embargante alega contradição no acórdão embargado, haja vista que o pedido
formulado buscava apenas a anulação da determinação do juízo antes da efetiva decisão em
resposta à acusação.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, em
razão da alegação de que a resposta à acusação deveria ser submetida efetivamente ao juízo
de primeiro grau antes de uma eventual proposta de medida despenalizadora.
Documento eletrônico VDA53723725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: d22298ef-834a-4fd1-b644-b5b6a836bda0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, ou para correção de erro material, não sendo
admissíveis para reexame de matéria já decidida.
6. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos apresentados, não
havendo contradição ou outro vício.
7. A pretensão do embargante configura tentativa de reexame da matéria de mérito já
julgada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, ou para correção de erro material, não sendo

admissíveis para reexame de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STJ, Súmula n. 182.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira,
REsp 1.988.016/SP,
Des. Convocado do TRF1, DJe de 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de 23.03.2023;
AREsp 1.681.479/RN,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
REsp 2.062.933/PR,
17.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de
declaração no recurso em
opostos por HÉLIO NUNES RUIZ em face do
habeas corpus
acórdão proferido por esta Quinta Turma, que, à unanimidade, negou provimento ao
recurso de agravo, para manter a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53723725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: d22298ef-834a-4fd1-b644-b5b6a836bda0

Nos presentes aclaratórios, o embargante alega que houve
pois,
contradição,
afirma que o pedido formulado busca "que a resposta à acusação fosse submetida à
apreciação pelo juízo de piso, única autoridade competente para tanto. A inversão dessa
etapa — substituída por uma avaliação sobre acordo processual — representa evidente
" (fl. 223).
contradição em face do devido processo legal
Sustenta que "a sua redação está a demonstrar a necessidade de o magistrado
fundamentar as decisões que analisam às respostas à acusação, inclusive àquelas que
rejeitam a absolvição sumária e analisar as teses apresentadas pela defesa, sob pena de
" (fl. 224).
ser declarada nula
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração, para que sejam sanados os vícios apontadas.
Termo de disponibilização da decisão ao Ministério Público Federal, à fl. 220.
É o relatório.
VOTO
Preambularmente, insta consignar que os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses do
do CPP, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro
material, consoante o entendimento hoje preconizado pelo CPC; sendo possível, apenas
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, novo julgamento do caso.
No presente caso, o embargante aponta que houve
no acórdão
contradição
embargado.
Contudo, tem-se que a manifestação monocrática e a colegiada analisaram de
forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e, quanto aos presentes
embargos, buscam tão somente o reexame das matérias anteriormente julgadas.
No acordão ora embargado, foi ressaltado, às fls. 218-219, que:
[...] De qualquer forma, como dito, as questões apresentadas
pela defesa em sua amplitude dizem respeito diretamente ao mérito da
ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo
Documento eletrônico VDA53723725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: d22298ef-834a-4fd1-b644-b5b6a836bda0

probatório durante a instrução ou, ainda como explicado no próprio
acórdão, após a eventual recusa de proposta de acordo de não persecução
(fl. 113): [...]
penal
Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade
apontada sob nenhuma das vertentes.
No mais, o presente agravo reiterou teses do recurso ordinário
em
, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos
habeas corpus
da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na
Súmula n. 182, STJ: [...]
Ante o exposto, ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto. (grifei)

Consoante consta, a matéria foi devidamente analisada, claro, nos limites em
que aqui apresentada e nas balizas da via eleita, não havendo falar em vícios.
Em suma, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos
apresentados, não havendo contradição.
Ao fim, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria de
mérito já julgada, situação que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração. Corroborando: EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel.
REsp n. 1.988.016/SP,
Min. João Batista Moreira, Des. Convocado do TRF1, DJe de
EDcl no AgRg no
27/6/2023;
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
e AgRg no
AREsp n. 1.681.479/RN,
23/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
REsp n. 2.062.933/PR,
17/8/2023.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53723725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:38
Código de Controle do Documento: d22298ef-834a-4fd1-b644-b5b6a836bda0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no RHC 222.123 / MG
Número Registro: 2025/0322185-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252070487001 20704875020258130000 93754520178130534
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELIO NUNES RUIZ
ADVOGADOS
: GUILHERME CREMONESI CAURIN - SP272098
HENRIQUE ZIGART PEREIRA - SP386652
LUNA FLORIANO AYRES E OUTRO(S) - SP391329
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS - SP434369
GIOVANNA DEL MORAL COLOGNESI - SP444017
FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELIO NUNES RUIZ
ADVOGADOS
: GUILHERME CREMONESI CAURIN - SP272098
HENRIQUE ZIGART PEREIRA - SP386652
FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
Documento eletrônico VDA54472503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 2fe82fa5-9df2-4202-9c9f-031bf62e04b5

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 2fe82fa5-9df2-4202-9c9f-031bf62e04b5